Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744018-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANUEL MESSIAS BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MANUEL MESSIAS BATISTA, visando reformar a decisão de ID 245068141, proferida na Execução Fiscal n. 0701155-45.2021.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Foi proferido o Despacho de ID 77165636, determinando intimar o agravante sobre possível não conhecimento do recurso, tendo ele apresentado a petição de ID 77496048. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade/unicidade/singularidade recursal que garante que, por mais que haja dois ou mais recursos cabíveis contra uma decisão, em determinado momento, só se pode, em regra, utilizar um recurso por vez. No caso, o presente recurso foi interposto no dia 08/10/2025, visando reformar a decisão de ID 245068141, proferida na Execução Fiscal n. 0701155-45.2021.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observei que o agravante já havia interposto, no dia 19/09/2025, o Agravo de Instrumento n. 0740382-51.2025.8.07.0000, em relação à mesma decisão de ID 245068141 e com os mesmos pedidos. O agravante foi intimado sobre possível não conhecimento do recurso (ID 77165636) e apresentou a petição de ID 77496048, informando que os recursos foram interpostos em duplicidade e pedindo escusas. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso “deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último" (AgInt no AREsp n. 2.014.744/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). Assim, a interposição de dois recursos contra a mesma decisão de ID 245068141 impede o conhecimento deste segundo agravo (0744018-25.2025.8.07.0000) em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator